Tribunal: TJDFT
Processo: 0712449-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. ARGUIÇÃO DE ASSÉDIO PROCESSUAL EM CONTRARRAZÕES. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 1.1. Considerando que a parte apelante formulou pedidos em caráter sucessivo somente por ocasião da interposição da apelação cível, não tendo tais pleitos sido incluídos na petição inicial e submetidos à análise do Juízo de origem, mostra-se evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso em relação a tais pedidos.
2. Consoante entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça (p)ara caracterizar o denominado “assédio processual”, não deve ser levada em consideração a quantidade de demandas ajuizadas, mas sim se houve abuso no direito de litigar ou se os ajuizamentos tiveram por objetivo único importunar a parte contrária (Acórdão 1793222, 07328243020228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1. Ante a ausência de comprovação do abuso do direito de ação pela autora, deve ser afastada a alegação de assédio processual.
3. De acordo com o entendimento versado no verbete da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
4. Incabível o reconhecimento da nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que à aderente restou assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, assim como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.
5. Constatado, no caso concreto, que as peculiaridades do contrato de adesão a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável encontram-se devidamente esclarecidas no instrumento contratual, em atendimento ao dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não há como ser acolhida a tese de violação ao dever de informação ou a alegação de vício de consentimento suscitadas pela parte autora.
6. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico celebrado pelas partes, mostra-se indevida a condenação da instituição financeira ré à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade.